Tribunal: TJES
Processo: 0000126-34.2012.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000126-34.2012.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EVERALDO CANDIDO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, haja vista estar inconformado com a sentença ID 5733898, por meio da qual o julgador
a quo
declarou prescrita a sua pretensão de receber os valores pleiteados na presente execução,
ex vi
dos arts. 206-A do Código Civil e artigo 924, inc. V, do CPC.

Em seu articulado recursal (ID 5733904) o apelante defende que a sentença deve ser anulada alegando, em síntese, condução diligente dos autos, dificuldade na localização de bens penhoráveis do executado, ausência de desídia, impossibilidade se aplicar a prescrição intercorrente nas ações em curso antes da vigência do CPC/15, e ausência de sua intimação para novas diligências.

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, haja vista estar inconformado com a sentença ID 5733898, por meio da qual o julgador
a quo
declarou prescrita a sua pretensão de receber os valores pleiteados na presente execução,
ex vi
dos arts. 206-A do Código Civil e artigo 924, inc. V, do CPC.

Segundo o c. STJ,
“a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
.
(AgInt no AREsp 1083358/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

No caso, o ora apelante propôs execução de título extrajudicial em face de
EVERALDO CANDIDO DA SILVA
e, após a arrematação em hasta pública do imóvel deste que fora penhorado nos autos (fl. 158), foi proferido, em 11/05/2019, o despacho que segue (fl. 193):

“DESPACHO

Ante a inércia do exequente, teve início a prescrição intercorrente do crédito exequendo, ao que ratifico os prazos de fls. 136.

Em razão dessa consequência, deverá o Cartório novamente alimen­tar o painel de prazos, agora com a data prevista para a prescrição do crédito, de acordo com sua natureza, contados do dies ad quem do lapso de suspensão, qual seja, a data de 06/03/2023.

Ademais, deverá o Cartório manter o processo em idêntico escaninho.

Com o advento desse último prazo ou manifestação por parte do(a) exequente, voltem-me os autos conclusos.

Deixarei para decidir questões de alvará após manifestação por parte da instituição financeira exequente.

Intimem-se. Diligencie-se.”

Na petição ID 5733886, é possível observar que o apelante constituiu novos patronos, tendo estes se manifestado apenas sobre a digitalização dos autos (ID 5733894), razão pela qual, em 10/03/2023 foi determinada sua intimação para manifestação em 15 dias sobre o decurso do prazo de prescrição intercorrente, tendo este peticionado no ID 5733897 requerendo o prosseguimento do feito, com pesquisa de valores através do SISBAJUD, porém, o pedido sequer foi apreciado, sendo proferida a sentença aqui combatida (ID 5733898).

De minha parte, após minuciosa análise dos autos, n
ão ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão, eis que, na hipótese em apreço, ficou efetivamente demonstrado que o apelante sempre tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

No particular, o apelante atuou diligentemente na busca de bens do apelado ao longo de toda a marcha processual, conseguindo, inclusive, reaver parte de seu crédito com a penhora e alienação de um imóvel do executado.

Ora, somente a inércia injustificada do credor, repito, caracteriza a prescrição intercorrente na execução.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. 1.
Não ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão, eis que, no caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que a apelante tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo
. 2. Sentença anulada. Recurso provido. (Data:
26/Jul/2023
- Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0011509-63.2005.8.08.0030 - Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)(g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. 2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.
3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I
Conforme reza a jurisprudência uníssona do Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. II Na hipótese dos autos, não se verificou a inércia injustificada do credor, não restando pois caracterizada a prescrição intercorrente, sobretudo porque o longo tempo de tramitação do feito se deveu à morosidade dos próprios mecanismos da justiça, aliada à dificuldade na localização de bens do executado.
III Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030110058937, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021). (g.n.)

Também é importante ressaltar que em momento algum houve a devida intimação prévia do credor para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, o que também vai de encontro ao entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SOMA DO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO DE SUSPENSÃO MAIS O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL (CINCO ANOS). FLUÊNCIA AUTOMÁTICA. ART. 921 DO CPC. TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP. 1.604.412/SC, EM SEDE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA
1.
Segundo entendimento do STJ “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(
AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017
). 2. Para que ocorra a prescrição intercorrente, se faz necessário a presença de três requisitos: (1) a ausência de bens penhoráveis; (2) a determinação de suspensão da execução pelo magistrado e; (3) inércia do exequente. 3. Segundo tese firmada no julgamento do Incidente de Assunção de Competência, no REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018 pelo STJ “
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4.
Caso em que a sentença foi prolatada sem a prévia intimação das partes
, violando o disposto art. 921, inciso III, § 5º do CPC bem como a tese firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. Vitória, 23 de maio de 2023. RELATORA (Data: 29/May/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0000782-98.2006.8.08.0001 - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Títulos de Crédito)(g.n.)

Desta feita, a sentença deve ser anulada, afastando a decretação da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja retomado o curso normal do processo.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

1. N
ão ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão, eis que, no caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o apelante tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

2. Sentença anulada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000126-34.2012.8.08.0001, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto da e. Relatora.